Tribunal: TJBA
Processo: 8001109-08.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001109-08.2024.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CAROLINE RUBEN FERNANDES RAFAEL e outros (12)

Advogado(s)
:
CAROLINE MENEZES TOSAKA PARENTE, ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, GABRYEL ROCHA ARAGAO

APELADO: IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA. e outros (12)

Advogado(s)
:
ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES, CAROLINE MENEZES TOSAKA PARENTE, GABRYEL ROCHA ARAGAO

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E EDUCACIONAL. REAJUSTE DE MENSALIDADE ESCOLAR. CURSO SUPERIOR. COBRANÇA ABUSIVA. AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA ADEQUADA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO. RECURSO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO RÉ DESPROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PROVIDO.

A relação jurídica entre as partes se configura como típica relação de consumo, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor.

O reajuste da mensalidade deve observar os critérios da Lei nº 9.870/99, que exige a comprovação da variação dos custos educacionais mediante apresentação de planilhas detalhadas e justificativas adequadas.

No caso concreto, a instituição de ensino não apresentou justificativa suficiente para o reajuste superior ao INPC de 2023, descumprindo o disposto no art. 1º, § 3º, da Lei nº 9.870/99.

A cobrança indevida de valores superiores ao permitido caracteriza prática abusiva, impondo-se a restituição em dobro dos valores pagos a maior, conforme determina o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Diante do improvimento do recurso da instituição de ensino, a verba honorária deve ser majorada para 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 1º e 11, do Código de Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelações Cíveis nº 8001109-08.2024.8.05.0146
, em que figuram, simultaneamente, como

Apelantes e Apelados - CAROLINE RUBEN FERNANDES RAFAEL, EMNY TAIMY BARRETO DO NASCIMENTO, GISLANE SOUZA DE ANDRADE, GREGORIO MENDO FILGUEIRA CALLOU, GUSTAVO CUNHA OLIANI, JOAO VITOR FERREIRA FERNANDES, LARA MINA DE BRITTO CAVALCANT, MARIA JULIA MIRANDA CARDOSO, MARIA KLARA WALDMANN,RUAN TEIXEIRA ROCHA,

TAMIRES CARVALHO COELHO, THIAGO WESLLEY ANDRADE FILHO e IREP SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR, MEDIO E FUNDAMENTAL LTDA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA RÉ e CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL DA PARTE AUTORA
, nos termos do voto da relatora.

Salvador/BA,

R/2